Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704454-95.2019.8.07.0017 RECORRENTE: MARLON SANTOS CARDOSO DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. ILEGALIDADE NO PROCESSO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. AFASTADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.4o DA LEI No 13.654/2018. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA, EX OFFICIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Não se pode presumir que houve falha no processo de reconhecimento em razão de interpretação distorcida do depoimento da vítima pela defesa. 2. É certo que pode haver uma margem de subjetividade no processo de reconhecimento pessoal dos acusados, posto que as vítimas precisam recordar do trauma sofrido, e se deparar novamente com situações por vezes traumáticas, que deixam sequelas e podem por vezes afetar ou influenciar a memória sobre a sequência e detalhes dos fatos. No entanto, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando o reconhecimento do réu não se apresenta avulso nos autos, tampouco desconexo com os demais elementos probatórios. 3. Juntamente com outros documentos, a exemplo do depoimento do policial, o depoimento judicial da vítima e o reconhecimento pessoal do acusado, não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitivas, e perfazem conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação. 4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, e determinou o afastamento da majorante do uso de arma branca em caso concreto, devendo ser adotado o mesmo entendimento para o crime objeto destes autos, excluindo-se da terceira fase da dosimetria da pena a majorante adotada pelo juízo a quo. 5. O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Pena reduzida de ofício. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226, inciso II, do CPP, sustentando a invalidade do reconhecimento realizado diante da não observância dos requisitos legais necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa ao artigo 226, inciso II, do CPP, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. AGRAVO INTERPOSTO EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 292 E 528, AMBAS DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 226, 396 E 396-A, TODOS DO CPP; 59 E 225, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 608/STF. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABERTURA DE VISTA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA SOBRE O ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. 1. Não cabe agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, aquele subirá a esta Corte, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicação analógica das Súmulas 292 e 528/STF. 2. Não houve a demonstração da divergência jurisprudencial por meio da realização do cotejo analítico, com a transcrição de trechos que demonstrassem a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, consoante determina o art. 255, § 2o, do RISTJ. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que nos crimes praticados mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Inteligência da Súmula 608/STF. Assim, não há que se falar em decadência do direito de representação. Outrossim, para se desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias de que o crime foi praticado mediante violência real, mostra-se necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária (HC n. 439.240/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/3/2019). 5. O Tribunal de Justiça de São Paulo expôs que nada impede que, em respeito ao princípio do contraditório, seja a acusação ouvida acerca das alegações da defesa. 6. O entendimento manifestado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que no processo penal, vige o princípio pas de nullitté sans grief. Assim, eventual manifestação do Ministério Público após a defesa prévia, não pode, evidentemente, conduzir à nulidade do processo, por ausência de mínimo prejuízo à parte (AgRg no RHC n. 78.065/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/9/2019). 7. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior de Justiça e do col. STF, a manifestação do Ministério Público sobre o conteúdo da resposta à acusação - e, a fortiori, da resposta ao aditamento -, ainda que não tenha previsão legal, não acarreta a declaração de nulidade do feito, podendo caracterizar, quando muito, mera irregularidade (RHC n. 60.243/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2015). 8. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ. 9. Razão não assiste à defesa, quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF: RHC n. 101.576, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Public. 14/8/2012). 11. Agravo em recurso especial não conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1853401/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2020).(g.n). No mesmo sentido é a decisão no AREsp 1792002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010